Tribunal: TJSP
Processo: 2282963-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Roubo qualificado tentado – Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada – Crime que desassossega a sociedade e abala a ordem pública – Paciente reincidente específico – Prisão domiciliar – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282963-86.2019.8.26.0000 - Jacareí
Impetrante: Valdemir dos Santos Borges
Paciente: Adauto de Gois Filho
Impetrado: Mm. Juíz de Direito da 1° Vara Criminal do Foro de
Santa Isabel
Voto no 16703
Registro: 2020.0000074829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282963-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é impetrante VALDEMIR
DOS SANTOS BORGES e Paciente ADAUTO DE GOIS FILHO, é impetrado MM.
JUÍZ DE DIREITO DA 1° VARA CRIMINAL DO FORO DE SANTA ISABEL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem impetrada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282963-86.2019.8.26.0000 - Jacareí
Impetrante: Valdemir dos Santos Borges
Paciente: Adauto de Gois Filho
Impetrado: Mm. Juíz de Direito da 1° Vara Criminal do Foro de
Santa Isabel
Voto no 16703
Habeas corpus Roubo qualificado tentado
Prisão preventiva Decisão bem fundamentada
Crime que desassossega a sociedade e abala a
ordem pública Paciente reincidente específico
Prisão
domiciliar

Impossibilidade

Constrangimento ilegal Inexistência Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado advogado
Dr. Valdemir dos Santos Borges em favor de ADAUTO DE GOIS
FILHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Jacareí.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão de ter sido preso em flagrante, que pela
prática roubo qualificado. Aduz, que a prisão foi convertida em preventiva,
mas é desnecessária e não estão presentes seus requisitos, tudo levando à
concessão da ordem para soltura, ainda que com imposição de medidas
cautelares, ou deferimento da prisão domiciliar, porque necessita de
cuidados médicos especiais.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 56/57).
Prestadas as informações (fls. 60/86), a d.
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 89/93).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282963-86.2019.8.26.0000 - Jacareí
Impetrante: Valdemir dos Santos Borges
Paciente: Adauto de Gois Filho
Impetrado: Mm. Juíz de Direito da 1° Vara Criminal do Foro de
Santa Isabel
Voto no 16703
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Adauto Gois Filho, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Jacareí, que converteu a prisão
em flagrante em preventiva, apesar de não estarem presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, o paciente está preso preventivamente
e já foi denunciado pela prática do crime de roubo qualificado tentado,
pois, no dia 22 de novembro de 2019, agindo em concurso com dois
indivíduos não identificados, tentou subtrair para si, mediante grave
ameaça, o caminhão Scania/R440, placas EVO-4260, pertencente à vítima
Alisson dos Santos Nascimento, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Pelo que se vê, nos limites da via eleita, a decisão
que decretou a prisão preventiva está fundamentada, na medida em que
indicou de maneira concreta e adequada para a fase do processo, os
motivos que levaram à segregação do paciente (fls. 67/70).
Apontou
para
a
existência
de
prova
da
materialidade e indícios suficientes de autoria de delito que apresenta
gravidade concreta, praticado com grave ameaça contra a pessoa e em
concurso de agentes, onde, inclusive, ocorreu intensa perseguição na

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282963-86.2019.8.26.0000 - Jacareí
Impetrante: Valdemir dos Santos Borges
Paciente: Adauto de Gois Filho
Impetrado: Mm. Juíz de Direito da 1° Vara Criminal do Foro de
Santa Isabel
Voto no 16703
Rodovia Presidente Dutra, que somente terminou após os policiais atirarem
contra os pneus do veículo em que estava o acusado.
Assim, por ao menos por ora, a revogação da
prisão preventiva não se justifica, ao contrário, é necessária para a garantia
da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
De mais a mais, a decisão aponta que há risco
efetivo para a colheita da prova e para a aplicação da lei penal, tendo em
vista que o paciente é reincidente específico e estava em cumprimento de
pena, tudo comprovando a necessidade da prisão, até mesmo para se evitar
a reiteração criminosa.
Nesse sentido já se decidiu:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in
concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de
crack). O juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados "possuem
registros anteriores por tráfico e atos infracionais", bem como "o autuado
Cléber possui registros anteriores por fatos graves como roubo", tudo a
conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse contexto,
indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282963-86.2019.8.26.0000 - Jacareí
Impetrante: Valdemir dos Santos Borges
Paciente: Adauto de Gois Filho
Impetrado: Mm. Juíz de Direito da 1° Vara Criminal do Foro de
Santa Isabel
Voto no 16703
insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar
ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação
à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a
prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado"
(RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido”.
(RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta
Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Bem por isso, a liberdade do acusado, diante
dessas circunstâncias, coloca em risco a ordem pública, já tão abalada pelo
avanço de crimes dessa natureza.
Sendo assim, a prisão cautelar é medida que se
impõe, nos exatos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, não
havendo que se falar em substituição da prisão por outras medidas de
cautela, certamente reservadas para infrações menos graves.
Por outro lado, a simples alegação de que o
paciente possui problemas de saúde
não esclarecidos, diga-se de
passagem não basta para garantir o direito à liberdade, uma vez que não
há indícios de que não esteja recebendo tratamento adequando no
estabelecimento prisional.
Diante desse quadro, ainda que não se discuta que
a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, determinando ao

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282963-86.2019.8.26.0000 - Jacareí
Impetrante: Valdemir dos Santos Borges
Paciente: Adauto de Gois Filho
Impetrado: Mm. Juíz de Direito da 1° Vara Criminal do Foro de
Santa Isabel
Voto no 16703
Juiz que fundamente os motivos que levam à manutenção da custódia do
agente, no caso dos autos, a segregação não se mostra ilegal ou arbitrária a
ponto de justificar sua revogação.
Em suma, a denegação da ordem é medida que se
impõe, recomendando-se ao juízo a observância do disposto no art. 316, §
único, do Código de Processo Penal com a redação da Lei no 13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR